Tribunal: TJSP
Processo: 2207982-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO I.N.S.S. – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE AFASTOU IMPUGNAÇÃO DA AUTARQUIA – O auxílio-acidente deve ser suspenso no período em que foi pago o auxílio-doença pela mesma sequela, nos termos do artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, não cabendo a compensação objetivada pela autarquia – Decisão mantida – Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207982-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada MARIA
APARECIDA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207982-52.2020.8.26.0000 -Voto no 20843
2
VOTO (D) No 20843
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2207982-52.2020.8.26.0000
COMARCA: CUBATÃO.
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
AGRAVADA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. FERNANDA REGINA BALBIR LOMBARDI.
EMENTA
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO DO I.N.S.S.
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

DECISÃO
QUE
AFASTOU
IMPUGNAÇÃO DA AUTARQUIA O auxílio-acidente
deve ser suspenso no período em que foi pago o auxílio-
doença pela mesma sequela, nos termos do artigo 104, §
6o, do Decreto no 3.048/99, não cabendo a compensação
objetivada pela autarquia Decisão mantida Agravo
de instrumento desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra
a r. decisão de fls. 61 dos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a
impugnação da autarquia, porquanto não admitiu a compensação dos valores pagos a
título de auxílio-doença com os atrasados do auxílio-acidente.
Inconformada (fls. 01/14), a autarquia sustentou que seria cabível a
compensação, nos termos do artigo 302, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, de forma que a autora tem a obrigação de responder, nos próprios autos, pelo
dano decorrente da revogação da tutela provisória, colacionando jurisprudência.
Processado o recurso com parcial efeito suspensivo (fls. 473), a
agravada não apresentou contrarrazões (fls. 479).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O agravo de instrumento não merece provimento.
O ponto central da questão posta em juízo reside na possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207982-52.2020.8.26.0000 -Voto no 20843
3
de se compensar os valores recebidos a título de benefício temporário, pagos em
decorrência da tutela antecipada, com aqueles devidos em razão da concessão, ao
final, de auxílio-acidente.
E a resposta é negativa.
Não se admite a compensação, devendo haver, apenas, a suspensão
do benefício permanente no período em que pago o temporário.
Caso contrário, chegar-se-ia à situação teratológica, pela qual,
apesar de reconhecido judicialmente o direito da obreira de receber auxílio-acidente
em períodos em que não recebera nenhum benefício, referidos créditos seriam
anulados pelos pagamentos feitos em razão do auxílio-doença, e que, por ser
benefício de maior valor, poderiam gerar, ainda, crédito para a autarquia.
Em outras palavras, acaso acolhida a tese do agravante (apesar de
estar demonstrado, na fase de conhecimento, que a autarquia deixou de implantar, no
momento oportuno, o benefício devido, causando evidente prejuízo à segurada), o
agravado, não só perderia o direito a essas parcelas atrasadas (ante a compensação),
como também poderia se ver compelido a restituir aos cofres do I.N.S.S. montante
superior ao crédito que faria jus.
Porém, sobreleva, na solução do conflito, a ponderação no sentido
de que, atento a essa possibilidade, o legislador estabeleceu norma específica, pois,
expressamente, estipulou que o auxílio-acidente, nesse contexto fático, se suspende
durante o pagamento do auxílio-doença decorrente da mesma lesão ou doença
laboral, como facilmente se observa da transcrição do § 6o do artigo 104 do Decreto
no 3.048/99:
“Art. 104 (...) § 6o No caso de reabertura de auxílio-doença
por acidente de qualquer natureza que tenha dado origem a auxílio-
acidente, este será suspenso até a cessação do auxílio-doença
reaberto, quando será reativado.”
Aliás, a respeito já se manifestou o colendo Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207982-52.2020.8.26.0000 -Voto no 20843
4
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART.
535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA
DE CUNHO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE E AUXÍLIO-DOENÇA
DECORRENTES DA MESMA DOENÇA. NÃO OCORRÊNCIA DE
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3. Nos termos do art. 6, § 1o. da Lei 6.367/76, vigente no momento
da concessão do benefício, o auxílio-acidente será pago
independentemente de qualquer remuneração ou outro benefício
não relacionado ao mesmo acidente. Dessa forma, sendo o auxílio-
doença concedido em razão da mesma doença que deu origem ao
auxílio-acidente, como no caso, deverá ser suspenso o pagamento
do benefício acidentário até a cessação do auxílio-doença.
(...)
5. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1087394/SP, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, STJ, T5, julgado em
18/05/2010, DJe 21/06/2010, destaquei em negrito)
Por outro lado, ainda, o crédito da obreira ostenta caráter alimentar.
O mesmo, porém, não se observa em relação ao crédito da autarquia, em relação a
pessoa dele, encontrando-se, aí, - face aos termos do artigo 373, III, do Código Civil
c. c. artigo 833 do CPC, - novo óbice à almejada compensação. Não há, pois,
autêntica reciprocidade entre os créditos a autorizar a compensação. São credores de
natureza diversa e em condições totalmente distintas, o que reflete na natureza dos
respectivos créditos que, assim, face às disposições legais citadas, não podem se
contraporem para fins de compensação.
Aliás, oportuno lembrar-se que tal instituto, nesse caso, constituiria
burla à impenhorabilidade nos termos do disposto no art. 1707 do C.C., segundo o
qual “Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a
alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível a cessão, compensação, ou
penhora.” (destaquei).
Assim, o benefício previdenciário recebido de boa-fé pela segurada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207982-52.2020.8.26.0000 -Voto no 20843
5
em razão de decisão judicial não está sujeito à repetição de indébito ante o seu caráter
alimentar, conforme entendimento do C. S.T.F. e desta Câmara, de modo a
inviabilizar a aplicação do Tema no 692 do E. S.T.J..
Por essas razões, determina-se apenas a suspensão do auxílio-
acidente no período em que foi pago o auxílio-doença, razão pela qual nega-se
provimento ao seu recurso.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator